Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701230-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGISA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADALGISA PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002156-18.2012.8.07.0018, proposto em desfavor da Agravante e de outra por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, deferiu o pleito da ora Agravada para permitir o abatimento, do montante a ser levantado pela ora Agravante, dos valores referentes a IPTU e ITBI incidentes sobre o imóvel litigioso. Preparo regular (Num. 13781524 e 13781525). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador